Tribunal: TJBA
Processo: 8001350-38.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001350-38.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CALIANDRA CARDOSO AZEVEDO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). NÃO OCORRÊNCIA. CORROBORAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS OFENDIDAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO E APREENSÃO DA ARMA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NA CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida, por si só, o reconhecimento pessoal, quando este é corroborado por outros elementos de prova autônomos e suficientes. A autoria e a materialidade do delito de roubo majorado restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, mediante a conjugação da palavra da vítima e da testemunha, a apreensão do bem subtraído e da arma utilizada, a prisão em flagrante e os elementos colhidos na fase investigatória. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção. A alegação defensiva acerca de inconsistências na narrativa quanto à figura de "Anderson" não compromete o conjunto probatório, que se sustenta em múltiplos elementos de convicção independentes. O emprego de arma branca restou comprovado pelos depoimentos das ofendidas e pela apreensão da faca utilizada na ameaça. A dosimetria aplicada pelo juízo a quo encontra-se em conformidade com os parâmetros legais. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001350-38.2022.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como apelante CALIANDRA CARDOSO AZEVEDO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR